Tribunal: TJDFT
Processo: 0732559-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. INSS. IMPOSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CPC. PESQUISA. SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de: a) expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED e ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com o objetivo de identificar a existência quantias passíveis de constrição; e b) pesquisa por bens pertencentes ao devedor por intermédio do Sniper.
2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos termos da norma prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC).
3. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sniper, que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados.
4. No caso, o credor não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor, o que justifica o emprego da aludida ferramenta de busca.
5. A norma estabelecida no artigo 833, inc. IV, do CPC, fixa a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.
6. No caso, a expedição de ofício a órgãos ou entidades como CAGED e INSS resultaria, em tese, na descoberta de montante protegido pela aludida regra da impenhorabilidade, o que torna tal medida ineficaz, razão pela qual não deve ser admitida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.